Tribunal: TJDFT
Processo: 0707401-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. DECISÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PERICULOSIDADE CONCRETA. ORDEM CONCEDIDA.
1. A prisão cautelar não se traduz como regra no direito processual penal brasileiro, ao revés, é medida excepcional, devendo apenas ser aplicada quando presentes os requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
2. No caso dos autos, as circunstâncias fáticas envolvendo o delito imputado ao paciente - tráfico de drogas e posse de arma – por si sós, não são suficientes para demonstrar que a sua conduta foge à normalidade dos tipos penais, nem para aferir que, em liberdade, ofereça alta periculosidade, evidenciando que a imposição da medida excepcional da prisão mostra-se desarrazoada e desproporcional ao caso concreto.
3. Ordem concedida. Liminar confirmada.